Tribunal: TJES
Processo: 0008392-93.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Fraldas
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008392-93.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELO ESTADO À DEFENSORIA PÚBLICA – SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO TEMA 1.002 DE REPERCUSSÃO GERAL – JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Apreciando o apelo, esta colenda Primeira Câmara Cível decidiu que “
Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual integra. Incidência da Súmula 421 do STJ e do REsp 1.199.715/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos.
Então, o recurso foi desprovido.
Na sequência, não foram acolhidos os embargos de declaração opostos.

2
.
Contudo, posteriormente, em junho de 2023, o Supremo Tribunal Federal julgou o Tema 1.002 de Repercussão Geral, em sentido contrário. Fixou a seguinte tese:
“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”;

3.
Juízo de retratação positivo (CPC, art. 1.030, inc. II). Embargos de declaração na apelação cível conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra v. acórdão de id. 3032943, que, nos autos da apelação cível interposta pela ora embargante, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso para condenar o
MUNICÍPIO DE CARIACICA
ao pagamento da verba honorária de sucumbência em seu favor, deixando de condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
por ser pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.

Apreciando os embargos de declaração, esta c. Câmara não alterou as conclusões assentadas (id. 3658660).

Contudo, posteriormente, o Supremo Tribunal Federal fixou o Tema 1.002 de Repercussão Geral, em sentido contrário ao decidido por esta colenda Primeira Câmara Cível.

Interposto recurso extraordinário, o nobre Vice-Presidente deste egrégio TJES devolveu os autos para juízo de retratação (id. 7603043).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008392-93.2020.8.08.0012

EMBARGANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra v. acórdão de id. 3032943, que, nos autos da apelação cível interposta pela ora embargante, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso para condenar o
MUNICÍPIO DE CARIACICA
ao pagamento da verba honorária de sucumbência em seu favor, deixando de condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
por ser pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.

Apreciando os embargos de declaração, esta c. Câmara não alterou as conclusões assentadas (id. 3658660)

Contudo, posteriormente, em junho de 2023, o Supremo Tribunal Federal julgou o Tema 1.002 de Repercussão Geral, em sentido contrário ao decidido por esta colenda Primeira Câmara Cível. Fixou a seguinte tese:
“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”
.

Assim, com fulcro no inc. II do art. 1.030, exerço o juízo positivo de retratação, para
CONHECER E DAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, passando a condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo,
os quais fixo em 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 20/05/2024

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão de Julgamento Virtual do dia 20.05.2024 a 29.05.2024:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008392-93.2020.8.08.0012

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOGAL: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Analisando detidamente os autos, acompanho o Desembargador Relator no tocante ao exercício do Juízo de Retratação para adequação do acórdão ao Tema nº 1.002, do STF, apresentando tão somente divergência mínima a respeito do parâmetro de fixação dos honorários de sucumbência, haja vista que, no caso dos autos, o valor atribuído à causa é de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) - fl. 07-v dos autos, atraindo a incidência do disposto no §8º, do artigo 85, do CPC, devendo a verba sucumbencial ser fixada não sobre o valor da causa (art. 85, §4º, II, CPC), mas sim por apreciação equitativa no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Após as intimações necessárias, devem ser remetidos os autos à Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal para as providências relativas ao Recurso Extraordinário interposto.

É como voto.